Tribunal: TJMT
Processo: 1078917-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078917-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRIELSON DOS SANTOS - CPF: 121.063.094-06 (RECORRIDO), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), RISCO ZERO ASSOCIACAO E CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 53.242.223/0001-21 (RECORRENTE), ANDRE LUIS PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 030.231.741-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIOS NO REPARO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 1.800,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de demora na devolução de motocicleta e vícios no serviço de reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; (iii) determinar a existência de danos materiais e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença enfrenta adequadamente as questões essenciais da controvérsia, atendendo ao dever constitucional de fundamentação.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular que prestam serviços mediante contraprestação.

5.

A demora de aproximadamente quatro meses na devolução do veículo e com vícios aparentes caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

A associação responde objetivamente pelos danos causados, inclusive por terceiros por ela contratados, integrantes da cadeia de fornecimento.

7.

Não há prova suficiente do nexo causal quanto ao pagamento de R$ 1.800,00 a terceiro, realizado sem observância do procedimento contratual e sem comprovação de orientação da associação.

8.

A demora excessiva e a entrega do bem com vícios ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessivo o montante fixado na origem diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Associações de proteção veicular submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor quando prestam serviços remunerados. 2. A demora excessiva na prestação do serviço, aliada à entrega do bem com vícios, configura falha apta a gerar dano moral. 3. O fornecedor responde objetivamente pelos atos de terceiros integrantes da cadeia de consumo. 4. A indenização por dano material exige prova do nexo causal e do prejuízo. 5. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 14; CC, art. 932, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1027361-29.2024.8.11.0041, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 01/09/2025, DJE 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por RISCO ZERO ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE BENEFÍCIOS contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.800,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, id. 351937372.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente preliminarmente nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. No mérito, argumenta que os reparos foram realizados conforme o regimento interno, que o pagamento ao terceiro foi voluntário e que não há dano moral configurado, sendo o valor arbitrado excessivo.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção integral da sentença, sustentando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a falha na prestação do serviço e a configuração dos danos pleiteados.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A decisão recorrida enfrentou adequadamente as questões essenciais da controvérsia, reconhecendo a natureza consumerista da relação, analisando a falha na prestação do serviço e fundamentando a condenação por danos materiais e morais. O dever constitucional de fundamentação não exige resposta exaustiva a cada argumento, mas sim análise suficiente dos pontos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi observado.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço pela associação de proteção veicular e, em caso positivo, quais os danos indenizáveis decorrentes dessa conduta.

No caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as associações de proteção veicular, ao prestarem serviços mediante contraprestação, estabelecem relação de consumo com seus associados.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que realmente houve demora excessiva na devolução do veículo, que permaneceu sob responsabilidade da recorrente por aproximadamente quatro meses. As fotografias e vídeos juntados (ids. 351936949/

351937355) demonstram que a motocicleta foi devolvida com alguns vícios, como pequenos ralados e imperfeições. É importante esclarecer que a responsabilidade pelos danos ocorridos durante o transporte é da recorrente e não da transportadora, uma vez que esta integra a cadeia de prestação de serviços da associação. A recorrente escolheu e contratou o transporte como parte de sua atividade, devendo responder pelos danos causados por seus prepostos ou terceiros por ela contratados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 932, III, do Código Civil.

Quanto ao pagamento de R$ 1.800,00 ao terceiro envolvido no acidente (ID 351936947), entendo que não há elementos suficientes nos autos para caracterizar obrigação da associação de reembolsar tal valor. Não ficou adequadamente comprovado que o recorrido foi orientado por funcionário da recorrente para efetuar o pagamento ao terceiro, sendo que as alegadas conversas juntadas aos autos (ids. 351936946 e 351936948) não possuem força probatória suficiente para demonstrar tal orientação de forma inequívoca. O regimento interno da recorrente (id. 351936943), juntado pelo próprio autor, estabelece procedimentos específicos para cobertura de danos a terceiros, incluindo a necessidade de autorização prévia. O pagamento realizado pelo recorrido ocorreu sem observância do procedimento contratual estabelecido e sem comprovação robusta de que tenha sido determinado pela associação. A responsabilidade civil exige demonstração clara de nexo causal entre a conduta e o dano, o que não restou suficientemente comprovado quanto a este aspecto específico.

Por outro lado, reconheço a configuração de dano moral. A demora de quatro meses para devolução do veículo, aliada à restituição com vícios aparentes, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar abalo extrapatrimonial. O consumidor tem direito legítimo de receber o serviço contratado de forma adequada e tempestiva, e a frustração dessa expectativa, no caso concreto, justifica a reparação moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SEGURO VEICULAR. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A demora excessiva e injustificada no conserto de veículo segurado caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva das rés. O fornecedor que não se desincumbe do ônus probatório responde pelos danos materiais e morais decorrentes de sua falha na prestação de serviços. O agravo interno manifestamente infundado autoriza a imposição de multa, em conformidade com os princípios da boa-fé e da cooperação processual. (...) (N.U 1027361-29.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)”.

Contudo, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo diante das circunstâncias. Embora tenha havido demora e vícios no reparo, o veículo foi devolvido em condições de uso, sem comprometimento estrutural ou funcional grave. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto a fixação irrisória quanto o enriquecimento sem causa. Considerando a extensão concreta do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por este Juizado, entendo adequada a redução para R$ 4.000,00.

Assim, o recurso merece parcial provimento para afastar a condenação por danos materiais e reduzir o quantum indenizatório por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de R$ 1.800,00 a título de danos materiais e reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026